Tribunal: TJES
Processo: 5000060-46.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000060-46.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência parcial em razão de duas situações:

1 - O valor fixado a título de danos morais não se sujeita ao concurso de credores, na forma do art. 49, da lei n. 11.101/05, posto que o fato que originou ocorrera no ano de 2019, conforme narrativa da peça vestibular, sendo que o deferimento do processamento da recuperação judicial da recorrida ocorrera em data pretérita.

2 - Por mais que se conceda o benefício da gratuidade de justiça, o percentual dos honorários deve ser valorado, o qual reputo como correto, no caso concreto, em 20% sob o valor da condenação, possibilitando a sua exigibilidade caso o recorrido comprove que o recorrente melhorara em sua situação financeira.

Por tais razões, acompanho a conclusão do voto proferido pelo relator, alterando o dispositivo, tão somente, para reconhecer que se trata de crédito extraconcursal e fixando os honorários advocatícios no patamar de 20% sob o valor da condenação.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000060-46.2020.8.08.0014

RECTE.: VALMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA

RECDO.:

OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Verifico que as contrarrazões foram apresentadas aos i 500579. Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC/2015.
2.

Trata-se de ação de indenização por danos morais movida pelo recorrente, o qual alega que aderiu a contrato de prestação de serviço de telecomunicações da ré, no qual estão inseridos telefone fixo, internet velox 15 Mb e TV por assinatura, mas, desde o início do ano de 2019, vem enfrentando problemas com sua conexão. Destaca, no pormenor, que a internet contratada apresenta vícios constantes caracterizados pela dificuldade de acesso e falta de entrega da velocidade contratada, os quais o impedem de usufruir do serviço, do qual necessita para o trabalho. Neste contexto, afirma que já realizou diversos procedimentos solicitados pela operadora, inclusive com a troca do modem, sem obter solução para o problema. Sobreveio sentença de piso que declarou rescindido o contrato para que a recorrida se abstenha de fazer cobranças em nome do recorrente e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em suas razões recursais, alega o recorrente que há vários protocolos e documentos na exordial que atestam que tentou resolver administrativamente com a operador. Alega que mudou de residência e o problema persistiu, totalizando mais de 30 protocolos para ver o serviço prestado conforme o contratado, perdurando a situação por quase 1 ano. Requer a reforma da r. sentença a fim de ver majorados os valores de danos morais.
4.
Compulsando detidamente os autos, entendo que a r. sentença objurgada não merece reforma. Senão vejamos. A r. sentença de piso atacou todos os fundamentos instaurados na exordial e aplicou o valor de danos morais em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não se pode correr o risco de banalizar os danos morais e fomentar o enriquecimento sem causa. A demanda fora atendida por via sentencial, não merecendo reparos.
5.
Portanto, Por isso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se apresenta justo e suficiente diante da falha na prestação de serviços da ora recorrida, a fim de verificar a conduta da concessionária como defeito do serviço, para que a recorrente seja mais diligente com o consumidor hipossuficiente, sem descuidar do caráter pedagógico dos danos morais, devendo manter-se irretocável.
6.
Verifico forçoso reconhecimento de que o crédito deve ser habilitado no processo de recuperação judicial da recorrente, para pagamento na forma do plano. Da mesma forma, o valor a ser habilitado deve obedecer ao disposto no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05, devendo ser atualizado, com correção monetária e juros de mora, na forma como fixados no acórdão, até a data do pedido de recuperação judicial. Veja-se, pela Lei 11.101/2005, que o recorrido deve habilitar seu crédito na Vara de Recuperação Judicial. Portanto, firmo no posicionamento escorado em Lei, devendo o crédito ser atualizado até a data do ajuizamento da recuperação judicial, conforme art. 49 da mencionada Lei. Por fim, caso o recorrido não almeje habilitar o seu crédito no bojo do processo de recuperação judicial, o presente cumprimento de sentença deverá aguardar suspenso até o término do processo de recuperação judicial, momento em que poderá ser novamente requerido o cumprimento do julgado, observando-se os limites previstos no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05 e os ditames do plano aprovado.
7.
Sentença que declarou rescindido o contrato para que a recorrida se abstenha de fazer cobranças em nome do recorrente e condenou a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
8.
Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado, para reconhecer que o crédito executado é concursal, devendo se submeter ao plano de recuperação judicial da empresa recuperanda e ser atualizado na forma do disposto no art. 9º, inciso II, da lei n. 11.101/05, DECLARANDO A NULIDADE DE TODO O PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSTAURADO, que somente poderá prosseguir após o término do processo de recuperação judicial da recorrente, caso o recorrido opte por não habilitar o seu crédito. Caso o autor/recorrido deseje habilitar o seu crédito, expeça-se certidão de crédito nos termos do que restara decidido, competindo ao mesmo requerer junto ao juízo competente a sua habilitação.
6.
Sem condenação em custas ou honorários, face ao deferimento da assistência judiciária gratuita.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.